Tribunal: TJES
Processo: 5002957-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002957-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAIS JESUS DE AMORIM e outros (2)

AGRAVADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO DOS VALORES INCONTROVERSOS – SEGURO GARANTIA NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS – ARTIGO 523, §1º DO CPC – CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Compulsando a inicial do cumprimento de sentença, os autores postulam o valor de R$4.190.477,69 (quatro milhões cento e noventa

mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos). Na impugnação apresentada pela empresa ora agravada, esta reconhece como devido o valor de R$2.729.703,16 (dois milhões, setecentos e vinte e nove mil, setecentos e três reais e dezesseis centavos). Logo, o montante confessado pela empresa Águia Branca S.A. revela valor incontroverso do cumprimento de sentença, apto, assim, a ser executado pelos exequentes, ora agravantes. Tal conclusão é facilmente extraída após a interpretação do que prevê o artigo 525, §§ 6º e 8º do Código de Processo Civil. Precedentes.

2.
O c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o mero depósito da quantia exequenda, para fins de garantir o juízo da execução, não configura pagamento voluntário apto a afastar a aplicação dos encargos do artigo 523, §1° do CPC. Por via de consequência, não tendo havido pagamento voluntário, cabível a imposição dos encargos previstos no diploma processual.

3.
Com relação ao pedido de nulidade do cálculo realizado pela contadoria, entendo que, nesse ponto, a decisão recorrida deve ser mantida. Isso porque além de terem sido utilizados os parâmetros indicados no v. acórdão da ação indenizatória, o d. Juízo
a quo
também determinou a produção de prova pericial, para a apuração do valor devido.

4
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LAIS JESUS DE AMORIM, IRISNALDO SANTOS DE AMORIM
e LUCIENE JESUS SILVA
, em face da r. decisão de id. 37945611 (dos autos originários), proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que em cumprimento provisório de sentença iniciado pelos agravantes em face de
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A.
, que afastou a aplicação de multa prevista no artigo 523, §1º do CPC sobre o valor do débito exequendo, indeferiu pedido de bloqueio via SISBAJUD d quantia incontroversa e indeferiu o pedido de anulação do cálculo da Contadoria.

Em suas razões (id. 7583626), os agravantes aduzem, em síntese, que
(i)
deve ser dado prosseguimento a execução em relação à quantia incontroversa;
(ii)
o seguro-garantia não afasta a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1º do Código de Processo Civil; e
(
iii
)
é necessária a definição dos critérios dos cálculos pela contadoria do Juízo.

Requer, assim, reforma da decisão recorrida para
(i)
que seja possibilitado o prosseguimento da execução com relação à quantia incontroversa com acesso e busca de ativos financeiros da empresa executada junto ao sistema SISBAJUD;
(ii)
que o cálculo realizado pela Contadoria em id. n.º 32668097 leve em consideração a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º do CPC sobre o valor;
(iii)
que o cálculo realizado pela Contadoria em id. n.º 32668097 seja considerado nulo e desentranhado dos autos do processo.

Liminar recursal parcialmente deferida, conforme evento 7663827.

A
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A. i
nterpôs agravo interno e apresentou contrarrazões, conforme ids. 8007304 e 8007306.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002957-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAIS JESUS DE AMORIM, IRISNALDO SANTOS DE AMORIM, LUCIENE JESUS SILVA

AGRAVADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LAIS JESUS DE AMORIM, IRISNALDO SANTOS DE AMORIM
e LUCIENE JESUS SILVA
, em face da r. decisão de id. 37945611 (dos autos originários), proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que em cumprimento provisório de sentença iniciado pelos agravantes em face de
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A.
, que afastou a aplicação de multa prevista no artigo 523, §1º do CPC sobre o valor do débito exequendo, indeferiu pedido de bloqueio via SISBAJUD d quantia incontroversa e indeferiu o pedido de anulação do cálculo da Contadoria.

Em suas razões (id. 7583626), os agravantes aduzem, em síntese, que
(i)
deve ser dado prosseguimento a execução em relação à quantia incontroversa;
(ii)
o seguro-garantia não afasta a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1º do Código de Processo Civil; e
(
iii
)
é necessária a definição dos critérios dos cálculos pela contadoria do Juízo.

Requer, assim, reforma da decisão recorrida para
(i)
que seja possibilitado o prosseguimento da execução com relação à quantia incontroversa com acesso e busca de ativos financeiros da empresa executada junto ao sistema SISBAJUD;
(ii)
que o cálculo realizado pela Contadoria em id. n.º 32668097 leve em consideração a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º do CPC sobre o valor;
(iii)
que o cálculo realizado pela Contadoria em id. n.º 32668097 seja considerado nulo e desentranhado dos autos do processo.

Liminar recursal parcialmente deferida, conforme evento 7663827.

A
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A. i
nterpôs agravo interno e apresentou contrarrazões, conforme ids. 8007304 e 8007306.

Inicialmente, consigno que, de fato, subsiste o interesse recursal, visto que o d. Juízo singular somente deu cumprimento à decisão por mim proferida quando analisei a tutela antecipada recursal.

Pois bem. Com relação à possibilidade do prosseguimento do cumprimento provisório de sentença no que tange à quantia incontroversa, entendo que assistem razão os agravantes.

Compulsando a inicial do cumprimento de sentença, os autores postulam o valor de R$4.190.477,69 (quatro milhões cento e noventa mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Na impugnação apresentada pela empresa ora agravada, esta reconhece como devido o valor de R$2.729.703,16 (dois milhões, setecentos e vinte e nove mil, setecentos e três reais e dezesseis centavos).

Logo, o montante confessado pela empresa Águia Branca S.A. revela valor incontroverso do cumprimento de sentença, apto, assim, a ser executado pelos exequentes, ora agravantes.

Tal conclusão é facilmente extraída após a interpretação do que prevê o artigo 525, §§ 6º e 8º do Código de Processo Civil. Veja-se:

Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 6º
A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação
, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

(...)

§ 8º

Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante
.

Em resumo, se há quantia incontroversa, ou seja, não impugnada, como no caso em comento, o cumprimento de sentença deverá prosseguir em relação a essa parcela.

Esse entendimento foi recentemente ratificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.077.121:

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PERÍCIA CONTÁBIL PARA RECALCULAR O DÉBITO. EXECUÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DA DÍVIDA. DIREITO DA PARTE EXEQUENTE. INTELIGÊNCIA DO § 6º DO ART. 525 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO PARCIAL DE SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença não possui, como regra, efeito suspensivo, nada impedindo, portanto, que o Magistrado determine a prática de atos executivos no patrimônio do executado, inclusive os de expropriação. A exceção, contudo, é quando o executado demonstrar a presença do fumus boni iuris, consistente na relevância dos fundamentos apresentados na impugnação, e do periculum in mora, caso o prosseguimento da execução seja suscetível de causar dano grave de difícil ou incerta reparação, além de garantir o juízo, por meio de penhora, caução ou depósito. 2.
A propósito, é o que dispõe o § 6º do art. 525 do Código de Processo Civil de 2015, in verbis: "A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação"
. 3. No caso, o Juízo de primeiro grau, muito embora não tenha concedido o efeito suspensivo à impugnação apresentada pelo executado, resolveu postergar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa, sob o fundamento de que não haveria qualquer prejuízo à parte exequente.
4. Ocorre que, tratando-se de impugnação parcial ao cumprimento de sentença, é direito da parte exequente prosseguir com os atos executórios sobre a parte incontroversa da dívida, inclusive com realização de penhora, nos termos do que dispõe o art. 525, § 6º, do CPC/2015. 5. Com efeito, por se tratar de quantia incontroversa, não há razão para se postergar a execução imediata, pois, ainda que a impugnação seja acolhida, não haverá qualquer modificação em relação ao valor não impugnado pela parte devedora
. 6. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 2.077.121; Proc. 2023/0033840-9; GO; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 08/08/2023; DJE 15/08/2023)

No caso em comento, muito embora não tenha concedido o efeito suspensivo à impugnação apresentada pela executada, a MMª. magistrada singular resolveu postergar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa, sob o fundamento de que foi apresentado um seguro-garantia.

Entretanto, como visto, não há óbice para prosseguimento da execução de quantia expressamente indicada pelo executado como devida na impugnação apresentada.

Não é outro o entendimento manifestado por este e. Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DO VALOR APONTADO COMO INCONTROVERSO - POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Como cediço, o recurso especial não é dotado de efeito suspensivo ope legis, não havendo óbice, portanto, ao prosseguimento do cumprimento de sentença para autorizar o levantamento da quantia incontroversa pela parte exequente
. (TJES, AI nº 5000911-59.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 02/06/2023)

EMENTA : PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMETO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS VALORES INCONTROVERSOS. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS CONSTRITIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A Impugnação ao Cumprimento de Sentença oferecida pelo Recorrente refere-se, tão somente, ao valor por ele considerado controvertido, isto é, ao montante superior a R$ 25.945,99 (vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), o qual pretende ver extirpado da presente Execução, na medida em que afirma, em sede de
Agravo de Instrumento, que o valor incontroverso (...) é de R$ 25.945,99 (vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos) (fl. 06). II. Não versando a presente Impugnação sobre o valor de R$ 25.945,99 (vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais), o qual fora considerado incontroverso, não há que se falar em suspensão dos atos executivos para o adimplemento deste montante, uma vez que o julgamento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença não irá alcançá-lo, posto que já fora reconhecido pelo Recorrente como devido
. III. Não tendo o Recorrente pago o valor incontroverso, tal como oportunizado pelo Magistrado de piso na Decisão ora hostilizada, certo é que caberá ao Juízo a quo proceder às medidas executivas cabíveis, dando prosseguimento aos atos de Penhora, ainda que pendente de julgamento a aludida Impugnação. IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AI nº 0033825-98.2018.8.08.0035, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Des. Relator NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data: 03/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA FIANÇA. REJEIÇÃO DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA. (...)
6. Prosseguimento do cumprimento provisório de sentença ter prosseguimento, com a penhora do valor incontroverso e remessa dos autos ao Contador
. 7. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; AI 0009698-25.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Teresa de Andrade; DORJ 28/08/2023; Pág. 616)

Seguindo, os agravantes sustentam que o seguro-garantia não afasta a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1º do Código de Processo Civil.

Pois bem. No meu entender, a referida sanção só poderia ser afastada caso tivesse sido realizado o pagamento voluntário do débito no prazo legal,
ex vi
do disposto no artigo 523, §1° do Código de Processo Civil:

Art. 523.
No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o mero depósito da quantia exequenda, para fins de garantir o juízo da execução, não configura pagamento voluntário apto a afastar a aplicação dos encargos do artigo 523, §1°:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO VALOR CONTROVERSO PARA GARANTIA DO JUÍZO VISANDO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. Quem realiza depósito para discutir o montante da sua dívida, não a paga e, por isso, não extingue a obrigação, deve arcar com os consectários legais, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC
. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n° 2.337.633/MA, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30/10/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento no sentido de que o depósito ou oferecimento de seguro para garantia do juízo não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC. Precedentes
. 2. Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de verificar se estaria garantida a execução pelo oferecimento de seguro-garantia, na forma como posta pelo recorrente, demandaria o reexame da matéria fática, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n° 2.189.739/SC, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15/5/2023)

Por via de consequência, não tendo havido pagamento voluntário, cabível a imposição dos encargos previstos no artigo 523, §1°, do CPC.

Veja-se o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO SAÚDE. Acolhimento parcial da impugnação. Irresignação da parte executada. Inexistência de cobrança em duplicidade. Conferência pela Contadoria Judicial. Título executivo judicial que não condicionou o reembolso das despesas a prévio requerimento administrativo ou à apresentação de notas fiscais. Documentos colacionados aos autos suficientes para embasar a cobrança.
Depósito judicial efetuado para garantia do juízo. Inexistência de pagamento voluntário. Multa e honorários advocatícios devidos
. Inteligência do artigo 523, §1º, do CPC. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2165306-21.2022.8.26.0000; Ac. 17619012; Barretos; Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daniela Cilento Morsello; Julg. 27/02/2024; DJESP 01/03/2024; Pág. 1632)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FIANÇA BANCÁRIA. ALTERNATIVA À PENHORA QUE NÃO CORRESPONDE A PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DOS ACRÉSCIMOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1º, DO CPC.
I. O seguro garantia judicial e a fiança bancária não correspondem nem equivalem ao pagamento voluntário do débito, constituindo alternativas à penhora, a teor do que prescrevem os artigos 835, § 2º, e 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil. II. Dada a sua própria natureza jurídica e vocação processual, o seguro garantia judicial e a fiança bancária não inibem a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil
. III. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJDF; AGI 07178.98-13.2023.8.07.0000; 179.5684; Quarta Turma Cível; Rel. Des. James Eduardo Oliveira; Julg. 30/11/2023; Publ. PJe 28/02/2024)

Por fim, com relação ao pedido de nulidade do cálculo realizado pela contadoria, entendo que, nesse ponto, a decisão recorrida deve ser mantida.

Digo isso porque além de terem sido utilizados os parâmetros indicados no v. acórdão da ação indenizatória, o d. Juízo
a quo
também determinou a produção de prova pericial, para a apuração do valor devido.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar
(i)
o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação à quantia incontroversa, R$2.729.703,16 (dois milhões, setecentos e vinte e nove mil, setecentos e três reais e dezesseis centavos), devendo ser procedida, pelo d. Juízo “
a quo
” a

busca de ativos financeiros juntos ao sistema SISBAJUD em desfavor da ora agravada; e
(ii)
a incidência da multa prevista no artigo 523, §1º do CPC sobre o valor do débito exequendo.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto pela agravada (id. 8007304)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Presencial do dia 13.08.2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.